Tribunal: TJBA
Processo: 0700040-16.1997.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0700040-16.1997.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SANTA HELENA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 174 DO CTN (REDAÇÃO ORIGINAL). EXECUÇÃO PROPOSTA EM 1997. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0700040-16.1997.8.05.0103, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, SANTA HELENA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator